Tribunal: TJDFT
Processo: 0739634-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, considerando que o comprovante de pagamento colacionado ao ID 54059896 não corresponde ao valor do recolhimento do preparo, intime-se a parte autora, DJALMA DE CARVALHO LUSTOSA GUEDES e ELAINE ALVES FERREIRA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator